Tribunal: TJPA
Processo: 0820198-87.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14915 - Despejo por Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820198-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE COSTA OLIVEIRA

AGRAVADO: OTO MORAES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. MITIGAÇÃO DA CAUÇÃO. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para desocupação liminar do imóvel, sob fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. A agravante sustenta a existência de inadimplência, a presença dos requisitos legais, a aplicação do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, a desnecessidade de caução e a validade de notificação extrajudicial realizada via aplicativo de mensagens, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se é aplicável a desocupação liminar prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91; (iii) determinar se a exigência de caução pode ser afastada no caso concreto; (iv) verificar a validade da notificação extrajudicial realizada por meio eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra a probabilidade do direito, evidenciada pela existência do contrato de locação e pela inadimplência do locatário, inclusive reconhecida nos autos.

O perigo de dano está presente diante da condição da agravante, pessoa idosa que depende da renda locatícia para sua subsistência, o que evidencia risco de prejuízo financeiro relevante.

O art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 autoriza a desocupação liminar em caso de inadimplemento, desde que ausente garantia contratual, sendo cabível sua aplicação ao caso concreto.

A exigência de caução deve ser mitigada quando o débito locatício supera o valor da garantia, por esvaziamento desta, sob pena de impor ônus excessivo ao locador e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

A notificação extrajudicial por meio eletrônico mostra-se válida no caso concreto, pois o agravado reconhece a inadimplência e manifesta intenção de desocupação, incidindo os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A inadimplência comprovada em contrato de locação autoriza a concessão de tutela de urgência para desocupação liminar do imóvel. 2. A exigência de caução prevista na Lei do Inquilinato pode ser mitigada quando o débito locatício supera o valor da garantia contratual. 3. A notificação extrajudicial realizada por meio eletrônico é válida quando comprovada a ciência do devedor e ausente prejuízo, especialmente diante de reconhecimento da dívida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 8.245/91, art. 59, §1º, IX.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DE NAZARÉ COSTA OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos (proc. nº 0864156-93.2025.8.14.0301), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para desocupação liminar do imóvel, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC ..

A decisão agravada foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar, diante do não

preenchimento dos requisitos disposto pelo art. 300 do CPC/2015 - necessários, cumulativamente, à concessão da tutela de urgência antecipada.

Ressalto que a presente providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda.

Conforme orientação do Departamento de Planejamento, Gestão e Estatística deste Tribunal, proceda-se a 3ªUPJ a marcação da opção “NÃO” em tutela/liminar no sistema PJe, tendo em vista que o referido pedido já foi apreciado na presente decisão.”

Em suas razões recursais (id. 30153470), a agravante sustenta, em síntese: (i) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito consubstanciada no contrato de locação e na inadimplência do agravado, bem como o perigo de dano em razão de sua condição de pessoa idosa (83 anos) que depende da renda locatícia para subsistência; (ii) a aplicabilidade do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, que autoriza a desocupação liminar em caso de inadimplemento; (iii) a desnecessidade de caução, uma vez que o débito locatício supera o valor da garantia; (iv) a validade da notificação extrajudicial realizada por meio eletrônico (WhatsApp), diante da comprovação de envio, leitura e resposta; ao final, requer a concessão de tutela recursal para determinar a desocupação do imóvel e, no mérito, o provimento do recurso .

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada integralmente a decisão agravada.

Em decisão ID 30813964, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ( ID 31149362).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 13 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para desocupação liminar de imóvel em ação de despejo por falta de pagamento, especialmente quanto: (i) à presença dos requisitos do art. 300 do CPC; (ii) à aplicação do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91; (iii) à exigência (ou não) de caução; e (iv) à validade da notificação extrajudicial.

Pois bem.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso concreto, a probabilidade do direito resta evidenciada pelo conjunto documental que demonstra a existência de contrato de locação (ID 147532914) e a inadimplência do agravado, a qual, inclusive, foi por ele expressamente reconhecida em manifestação nos autos (ID 156592701) circunstância que reforça a verossimilhança das alegações autorais .

O perigo de dano, por sua vez, mostra-se igualmente presente, notadamente diante da condição pessoal da agravante — pessoa idosa, com 83 anos de idade — que depende da renda proveniente do aluguel para sua subsistência, sendo evidente o risco de agravamento de sua situação financeira com a continuidade da inadimplência .

No que concerne à legislação específica, dispõe o art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91:

“Art. 59 (...)

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada caução (...) nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 (...).”

A interpretação sistemática do dispositivo, aliada à jurisprudência consolidada, conduz ao entendimento de que a exigência de caução pode ser mitigada quando o débito locatício supera o valor da garantia, hipótese em que se considera esta esvaziada ou extinta, admitindo-se sua substituição pelos próprios créditos locatícios.

Tal entendimento foi expressamente adotado na decisão que deferiu a tutela antecipada recursal, ao consignar que “é um contrassenso exigir-se que preste a parte recorrente caução como condição para o deferimento da liminar”, sobretudo quando o débito supera os três meses de aluguel.

Com efeito, exigir caução em tais circunstâncias implicaria impor ônus excessivo ao locador inadimplido, em afronta aos princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

No tocante à notificação extrajudicial, embora haja controvérsia acerca da validade da comunicação realizada via aplicativo de mensagens, verifica-se que, no caso concreto, eventual vício encontra-se superado pela própria conduta do agravado, que reconheceu a inadimplência e manifestou intenção de desocupar o imóvel, configurando aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), conforme bem delineado na decisão monocrática .

Dessa forma, à luz do conjunto fático-probatório e da legislação aplicável, resta evidenciado que estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, devendo ser mantida a decisão que, em sede recursal, determinou a desocupação liminar do imóvel.

3- Parte dispositiva.

Diante do exposto, conheço do recurso de AGRAVO de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/05/2026